Tribunal: TJPA
Processo: 0820056-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820056-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: KELSON DE SOUSA BASTOS

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medidas cautelares e protetivas. Prisão preventiva decretada. Incompatibilidade entre regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade em situações excepcionais. Reiteração criminosa e garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelson de Sousa Bastos, condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, com prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares e protetivas. O impetrante alega ausência de provas do descumprimento das medidas e incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de provas de descumprimento das medidas cautelares e protetivas; e (ii) a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base no descumprimento de 5 (cinco) das 8 (oito) medidas protetivas de urgência impostas ao coacto, situação que revela a reiteração da prática criminosa e a necessidade da prisão como forma de resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

4. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheça a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, essa orientação admite exceções, desde que respeitada a proporcionalidade, em casos de violência de gênero ou reiteração delitiva, circunstâncias evidenciadas no caso em exame.

5. A fundamentação da sentença demonstrou, com base em elementos concretos, que o comportamento reiterado do coacto, aliado ao descumprimento das medidas protetivas, justifica a prisão preventiva como medida excepcional, necessária para cessar o risco à vítima e garantir a ordem pública.

6. O temor e o abalo psicológico vivenciados pela vítima, comprovados na instrução criminal, reforçam a imprescindibilidade da prisão preventiva, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 213493 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19.06.2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
KELSON DE SOUSA BASTOS
,
sentenciado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Bonito, nos autos de nº0800332-81.2024.8.14.0080.

Alega, fundamentalmente: a) ausência de provas de descumprimento da medida; b) incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Requer, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº23693746). As informações foram prestadas (Doc. Id nº23678180). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
. (Doc. Id nº23748712).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que:

“Conforme narra a denúncia, em 14 de junho de 2024, por volta de 13:00h, a vítima M. G. dos S. A, ao chegar do trabalho, avistou o ora denunciado, seu companheiro, ingerindo bebidas alcoólicas em um bar. Em seguida, a ofendida dirigiu-se a sua residência, localizada na Vila de Santo Antonio do Cumaru, s/n, atrás do “posto velho”, e enquanto cozinhava para um de seus filhos, avistou Kelson de Sousa Bastos no interior da casa, portando uma barra de ferro e chamando o enteado de prenome Jovison para brigar. Ato contínuo, o denunciado foi em direção à ofendida e desferiu um golpe contra o braço esquerdo de M. G. dos S. A, com a barra de ferro que trazia consigo. Na sequência, Jovison, filho da vítima, disse a Kelson para não bater em sua genitora e o empurrou, vindo o denunciado a cair no chão e, em seguida, tentado agredir o enteado, que se armou com uma enxada e desferiu um golpe contra o rosto do agressor. Por fim, foi acionada da polícia militar que se dirigiu à residência o casal e prendeu Kelson em flagrante.”

No dia 16/06/2024 foi concedido liberdade provisória ao coacto, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão, in verbis:

“
Ante o exposto,
nos termos do artigo 310, inciso III; 319, §4º e 325, II, todos do CPP
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRADO
KELSON DE SOUSA BASTOS, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, bem como das
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em favor da vítima
:

1) IMEDIATO afastamento do lar, levando consigo apenas bens pessoais;

2) Proibição do agressor se aproximar da ofendida, de sua família e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

3) Proibição do agressor manter contato com a ofendida, sua família e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais;

4) Proibição do agressor frequentar os mesmos lugares em que estiver a ofendida, sua família e as testemunhas;

5) PROIBIÇÃO de frequentar bares boites e similares;

6) COMPARECIMENTO MENSAL ao Fórum da Comarca de Bonito para assinar o livro e justificar suas atividades;

7) NÃO SE AUSENTAR da Comarca sem autorização deste Juízo;

8) Não praticar crimes.

Para o efetivo cumprimento dessas medidas protetivas de urgência,
requisito desde já o auxílio da força policial
, ficando o agressor advertido de que,
em caso de descumprimento, será decretada sua PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 313, III, do CPP c/c o artigo 20 da Lei 11.340/2006.
”

A denúncia foi oferecida e recebida no dia 22/07/2024.

A fase de instrução foi finalizada e a sentença foi prolatada no dia 19/11/2024.

O coacto foi condenado à 01 (um) ano, 03 (três meses) e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto diante das circunstâncias judiciais negativas. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas diversas da prisão, além de evidenciar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, visto que reitera a prática criminosa em desfavor da vítima.

Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, de fato, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é incompatível o regime semiaberto com a prisão preventiva decretada na sentença, e nesses casos, deve o réu ser posto em liberdade.

Contudo, são admitidas excepcionalidades ao caso concreto, como a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, desde que respeitada a proporcionalidade, hipóteses evidenciadas no caso em exame.

Observa-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo em vista que a autoridade coatora justificou a prisão preventiva como excepcionalidade ao caso concreto pelo fato do coacto ter
descumprido 05 (cinco) das 08 (oito) medidas protetivas de urgência
impostas em favor da vítima (Id nº131528864).

Sendo assim, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, tudo em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, é o entendimento do STF:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal.
Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva,
como em situações de reiteração delitiva ou
, por exemplo, violência de gênero.
Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante.

(HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023).

Ademais, quanto a ausência de provas do descumprimento das medidas protetivas, verifica-se

que é
inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas o que deve ocorrer no juízo próprio, que inclusive, prolatou a sentença condenando o paciente.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto quanto a manutenção da prisão preventiva, pois o juízo, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
,
visto que o paciente reitera na prática criminosa, causando na vítima imenso temor e abalo psicológico evidenciado na instrução, razão pela qual, a prisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 17 de dezembro de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2024